Tribunal: TJMT
Processo: 1069743-31.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXSUELI DE OLIVEIRA - CPF: 008.006.901-09 (RECORRENTE), RUBIA MARA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 975.207.991-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1069743-31.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

18/07/2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MAXSUELI DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

LATAM AIRLINES GROUP S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. EMPRESA FORNECEU SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrente
MAXSUELI DE OLIVEIRA
postula reparação por danos morais, em razão de cancelamento de voo. Informa a autora que
adquiriu uma passagem aérea da empresa requerida com saída no dia 01.11.2022 às 16h20min de CUIABA/MT, conexão em BRASÍLIA/DF, com destino final em RIO DE JANEIRO/RJ. Aduz que, na conexão em Brasília/DF foi informada, sem qualquer justificativa, que o voo havia sido cancelado, e só poderia ser realocada em um novo voo com saída no dia 02.11.2022 às 09h10; disse que suportou um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegar no destino final.

2.
A sua vez, a parte Reclamada justificou o cancelamento do voo por motivos climáticos; alegou que realocou a passageira em novo voo, bem como forneceu serviço de hospedagem, para pernoite, em hotel.

3.
A sentença foi julgada improcedente, por não ter restado demonstrada a existência de qualquer prejuízo.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.

Ainda que a empresa aérea alegue que o atraso tenha se dado em razão de condições climáticas, a situação de força maior de fato não pode ser imputada ao consumidor, ocorre que, diante da situação, a
Recorrida realocou a Recorrente em outro voo, e ainda forneceu serviço de hospedagem, conforme se infere dos documentos anexados aos autos.

6.
E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88,
o que não se viu nos autos
.

7.
Danos materiais não configurados.

8
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno a Recorrente MAXSUELI DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023